Tribunal: TJBA
Processo: 8027625-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027625-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): ANDRE MENESCAL GUEDES (OAB:MA19212-S), IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO (OAB:CE16470-A) AGRAVADO: JARDELINE TELES ALMEIDA Advogado(s): JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR (OAB:MG213994) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM EM FAVOR DA PACIENTE, AGRAVADA. CIRURGIA REPARADORA INDICADA POR MÉDICO ASSISTENTE. POSSIBILIDADE. PERDA DE PESO QUE RESULTOU NA ELIMINAÇÃO DE 26 KG, APRESENTANDO QUADRO CLÍNICO DE FLACIDEZ E SOBRA CUTÂNEA CORPÓREA, MAMAS HIPERTRÓFICAS, ASSIMETRIA E PTOSE GRAU II, FLACIDEZ GRAU II EM FLANCOS E REGIÃO PÚBICA. LAUDO MÉDICO. COMPROVAÇÃO. EXAMES QUE ATESTAM A EXISTÊNCIA DE DIÁSTASE DOS MÚSCULOS RETOS ABDOMINAIS, COMPROMETENDO A ESTABILIDADE CORPORAL E MOBILIDADE, CAUSANDO INCLUSIVE DORES NAS COSTAS. ROL DA ANS MITIGADO. PRECEDENTES DO STJ. ABUSIVIDADE NA RECUSA DE CUSTEIO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. MULTA DIÁRIA. GARANTIA DO CUMPRIMENTO JUDICIAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a operadora de plano de saúde o custeio de procedimentos cirúrgicos reparadores, com fornecimento de insumos e materiais, a paciente com quadro clínico decorrente de perda ponderal acentuada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a concessão de tutela provisória para compelir operadora de plano de saúde a custear procedimentos cirúrgicos reparadores, indicados por médico assistente, ainda que não incluídos no rol da ANS. III. Razões de decidir 3. A documentação médica comprova a indicação dos procedimentos por razões clínicas, funcionais e reparadoras, com potencial comprometimento da saúde física e emocional da paciente. 4. A jurisprudência admite a mitigação do rol da ANS quando preenchidos requisitos médicos. 5. A negativa de cobertura com base exclusiva na ausência contratual e no rol da ANS é indevida quando demonstrada a necessidade do procedimento e sua natureza não meramente estética. 6. A imposição de multa diária tem natureza coercitiva e está condicionada ao descumprimento da decisão judicial, sendo compatível com a obrigação imposta. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. É legítima a concessão de tutela provisória para compelir plano de saúde a custear procedimentos cirúrgicos reparadores prescritos por médico assistente, necessários a melhoria da saúde e vida da paciente, ainda que não incluídos no rol da ANS, quando demonstrada sua necessidade clínica e ausência de caráter meramente estético. 2. A multa cominatória imposta em caso de descumprimento da decisão liminar possui caráter coercitivo e é válida quando fixada de forma proporcional, cabendo ao agravante afastá-la mediante o tempestivo cumprimento judicial." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 14 e 51, IV; CPC, arts. 300 e 537, § 4º; Lei nº 9.656/1998, art. 10-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2475207/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 24.06.2024. STJ, AgInt no AREsp nº 1.346.847/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 15.08.2022. STJ, REsp nº 1.876.630/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 09.03.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8027625-81.2025.8.05.0000; Recorrente: Hapvida Assistência Médica Ltda; Recorrida: Jardeline Teles Almeida; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator